Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001643-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), TIAGO VERISSIMO ZANCANARO - CPF: 731.451.221-34 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 730.019.291-20 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES - CPF: 055.658.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO -
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E DOCUMENTO NOVO CONSISTENTE NA DECLARAÇÃO DA ESPOSA DO EMBARGANTE EXPRESSAMENTE ANALISADOS -
CONTROVÉRSIA APRECIADA DE FORMA COMPREENSÍVEL - RAZÕES DO CONVENCIMENTO EXPLICITADAS - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURADO -
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - JULGADO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão, obscuridade e contradição não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP; TJMT, ED no 60497/2016)

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF)

O rejulgamento de matéria apreciada não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED no 10184/2018)

Se a
matéria não foi objeto de insurgência na apelação criminal,
inexiste omissão, mas sim inovação recursal (STJ, AgInt no AREsp 903.973/MG).

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0001643-43.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMBARGANTE: DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por DIOGO DE OLIVEIRA FREITAS contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0001643-43.2019.8.11.0002, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código

565799) que o condenou que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e V, §2o-A, do CP, art. 244-B do ECA c/c art. 70, todos do CP- (ID

36020958).

O embargante sustenta que: 1) o acórdão não seria
“claro sobre se o fundamento da decisão afirmando foi protocolada a Resposta a Acusação por parte do ex. defensor do Embargante (apelante) e por isso não houve cerceamento de defesa”
; 3) a
“negativa da autoria NÃO foi ratificada e consolidada em sede judicial”
; 2) não teria havido manifestação acerca “
do documento novo trazido aos autos pela esposa do Embargante (apelante) Sra. SIMONE DE MAGALHÃES”
; 4) a arma de fogo não foi apreendida e realizada a perícia, de modo que a causa e aumento não estaria caracterizada.

Requer provimento para que sejam sanadas as “
omissões, contradições e obscuridades”
apontadas e anulado o processo ou absolvido, bem como para prequestionar a matéria (ID

36169453).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0001643-43.2019.8.11.0002, a alegada nulidade
por falta de resposta à acusação
foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal nos seguintes termos:

“[...]

O apelante foi preso em flagrante em 16.1.2019 (ID 15023483).

O advogado constituído pelo apelante Robson Araújo de Oliveira [OAB 25.124/O], juntou instrumento de procuração (ID 15024472 -

fls. 118/119), pediu a revogação da custódia preventiva, com documentos (ID 15024488/ID 15024494 - fls. 156/176), informou o endereço atualizado do apelante (protocolo 141109 - ID 15024982 - fls. 219/220).

O mesmo advogado apresentou resposta à acusação, embora sem protocolo, juntada aos autos na sequência do pedido antecedente, oportunidade na qual arrolou as mesmas testemunhas arroladas pelo órgão do Ministério Público, além de Ariane Marina Vanoni [sua “namorada”], bem como requereu diligência “no sentido de obter as imagens da câmera de segurança de no. 73, instalada na Estrada da Guarita no cruzamento com a Avenida Mario Andreazza (fl. 166), no período das 22h30 do dia 25/01/2019 até as 02h00do dia 201/2019” e “no Condomínio Residencial Vila Nova, localizado na rua Conégo Guimaraes, S/N, Bairro Santa Isabel, CEP: 78150.900 ou 78110.971” (ID 15025450 - fls. 221/223).

Na audiência de instrução, o apelante foi assistido pelo advogado Robson Araújo de Oliveira [OAB 25.124/O], o qual fez perguntas à testemunha Ariane Marina Vanoni, desistiu das demais testemunhas que não compareceram ao ato e postulou prazo para apresentar alegações finais (ID 15025451- CD-ROM de fls. 231 do processo físico).

Após essa sessão, a Defesa formulou novo pedido de diligências - obtenção de imagens de câmeras de monitoramento por oficial de Justiça - (ID 15025456 - fls. 234/236), que foi deferido pelo Juízo singular (ID 15025458 - fls. 239), em seguida apresentou alegações finais (ID 15025491 - fls. 279/284).

Durante o transcurso processual, inocorreu qualquer questionamento sobre a ausência de protocolo.

No caso, contata-se que ‘a Resposta à Acusação foi devidamente apresentada pelo patrono anterior do apelante’ (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 21643969).

Oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo para o apelante.

Segue-se orientação do c. STJ:

‘In casu, afere-se que não há que se falar em ausência de defesa. Ao contrário, verifica-se que o d. Juízo de 1o Grau bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, citando o paciente para responder aos termos da denúncia apresentada pelo órgão ministerial. Sob o crivo do devido processo legal, o réu, por meio de defesa técnica regularmente constituída, apresentou resposta à acusação [...]. Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes (HC n. 299.760/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2016, grifei). Habeas corpus não conhecido.” (HC no 514.651/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 19.12.2019 - grifado)”.
(ID 36020958)

Em seu turno, ao analisar o mérito do recurso [absolvição por insuficiência de provas], após a descrição dos depoimentos prestados, nas fases policial e judicial [dos policiais militares,
Eudes de Figueiredo Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira, do investigador de polícia Jeovânio Vidal Griebel, da vítima Tiago Veríssimo Zancanaro, dos adolescentes Linicker Raphael Souza Batista, Deniver Nunes da Silva e Luendher Gabriel Souza Batista, do funcionário do apelante Leonardo Lemes do Prado, do corréu Jordan Rafael Silva Santos Lopes e do apelante], concluiu-se que:

“[...]A subtração dos bens pertencentes à vítima Tiago Veríssimo Zancanaro, quais sejam 1 (um) aparelho iphone 8 plus, avaliado em R$ 2.969,10 (dois mil novecentos e sessenta e nave reais e dez centavos), 1 (um) veículo Nissan Kicks, cor branca Placa QBHIII6, calculado em R$ 83.029,00(oitenta e três mil e vinte e nove reais), 3 (três) cartões de crédito/débito e uma corrente de cor dourada e um óculos, foi planejada pelo adolescente infrator Linicker Raphael Souza Batista.

O corréu Jordan Rafael Silva Santos Lopes e o adolescente Luendher Gabriel Souza Batista também participaram do planejamento, assim como praticaram atos executórios [abordagem, agressões físicas, imobilização da vítima, subtração de seus bens e utilização dos cartões de crédito].

A vítima foi mantida em cativeiro [residência abandonada] por aproximadamente 12h (doze horas), ou seja, por volta das 10h (dez horas) da noite de 25.1.2019 até às 10h do dia 26.1.2019, período durante o qual houve intensa movimentação de pessoas no local.

O reconhecimento do apelante ocorreu após a vítima conseguir se libertar e acionar a polícia, sendo que, no momento em que estava relatando os fatos aos policiais Eudes de Figueiredo Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira, o apelante se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. A vítima [por medo] aguardou o apelante sair para informar aos policiais militares Eudes de Figueiredo Silva e Arilson Rafael dias de Oliveira ter sido ele o responsável por sua vigilância no cativeiro.

A vítima descreveu/individualizou a conduta de cada agente envolvido no crime, em ambas as fases da persecução penal. Em relação ao apelante, ressaltou ter sido ele quem tirou o adolescente Linicker Raphael Souza Batista do quarto [sem precisar o horário, mas durante a “madrugada”] e também quando o visualizou ao amanhecer o dia (ID 15023487/ID 15025997/fls. 231).

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se como fundamento idôneo para justificar a condenação (TJMT, EIfNu no 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

A prisão do apelante ocorreu nas proximidades da ‘distribuidora’ de propriedade do adolescente infrator Linicker Raphael Souza Batista, pouco tempo depois.

Registre-se que o fato do apelante ter permanecido com Ariani Marina Vanoni até 1h da madrugada não afasta seu envolvimento no roubo, sobretudo porque a ação criminosa perdurou toda a noite, tendo a vítima se libertado por volta das 10h do dia seguinte.

Ademais, não há provas judicializadas de que após esse horário [1h] realmente tenha retornado à sua residência.”
(ID 36020958)

Nesse quadro jurídico-processual, aplicou-se os seguintes julgados deste e. Tribunal: Ap no 142679/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; AP N.U 0004256-48.2007.8.11.0037 - Relator: Des.

Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2019.

Com efeito, ao contrário do ponto embargado, não se ignorou a negativa de autoria do apelante/embargante, mas preservou-se a condenação, pois fundada nos depoimentos da vítima [
Tiago Veríssimo Zancanaro
] e dos policiais militares [
Eudes de Figueiredo Silva e Arilson Rafael dias de Oliveira]
.

No que se refere ao
“documento novo”
, consignou-se que
“
a declaração subscrita por Simone de Magalhães [esposa do apelante], juntada após a sentença [...]
, por si só, não se mostra apta a desconstituir a condenação, ‘
pois além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em total descompasso com o princípio constitucional do contraditório, as demais provas produzidas durante a instrução demonstram a ocorrência da prática ilícita’ (TJMG, RVC no 1.0000.12.045378-2/000 - Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos - Primeiro Grupo de Câmaras Criminais - 30.11.2012).”
(ID 36020958)

Assim sendo,

verifica-se que as matérias [nulidade por ausência de resposta a acusação, negativa de autoria e documento novo consistente na declaração da esposa do embargante] foram analisadas.

A omissão, obscuridade e contradição não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016; TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 1o.2.2017; TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Por seu turno, atente-se que,
nas razões recursais
, a Defesa requereu
a nulidade do processo
por cerceamento de defesa [falta de resposta à acusação e não ter sido arroladas testemunhas imprescindíveis à comprovação de fatos relevantes], a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da participação de menor importância e revogação da custódia cautelar (ID 15026454).

A assertiva de que a causa de aumento [emprego de arma de fogo] não estaria configurada por não ter sido apreendida e realizada perícia na arma não foi objeto de insurgência na apelação criminal (ID 15026454).

Sobre o tema,

inexiste
omissão, obscuridade e contradição
, mas sim inovação recursal (STJ, AgInt no AREsp 903.973/MG - Relator: Min. Raul Araújo - 24.4.2017).

De toda sorte, a utilização da
“arma de fogo”
pelos assaltantes foi descrita coerentemente pela vítima Tiago Veríssimo Zancanaro, em Juízo (ID 15025997/fls. 231).

Ressalte-se que
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020